Tribunal: TJDFT
Processo: 0724045-86.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL. BEM ALIENADO PARA TERCEIRO. CESSÃO DE DIREITOS REALIZADA MUITO TEMPO ANTES DO REGISTRO DA CONSTRIÇÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO REGISTRAL NÃO REGULARIZADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SÚMULA 303 DO STJ. RESISTÊNCIA DA PARTE EMBARGADA. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. APLICAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. REDISTRIBUIÇÃO DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS.
1. Restando incontroverso que as glebas objetos de penhora no procedimento executivo relacionado aos embargos de terceiro em tela, em que pese ainda formalmente registradas em nome do embargado-devedor, não mais pertenceriam ao seu acervo patrimonial, porquanto as cedeu a terceiro de boa-fé muito tempo antes do ajuizamento da ação de cobrança que ensejou a referida execução, conforme documentação anexada aos autos, mesmo porque o credor não divergiu a esse respeito, não há que se falar em má-fé dos embargantes que adquiriram alguns dos loteamentos realizados no local ao longo dos anos por meio de negócio jurídico com data posterior ao registro da constrição judicial.
2. Ainda que restasse verificada a existência de simulação ou fraude nas aquisições dos embargantes em voga, eventual declaração de invalidade, por si só, não permitiria que a penhora recaísse sobre as respectivas chácaras que teriam sido objetos de alienações após a penhora, dado que o reconhecimento da nulidade das transações, evidentemente, não faria com que os correspondentes direitos possessórios voltassem a pertencer ao devedor, mas aos pertinentes alienantes, que não possuem qualquer relação com o crédito exigido.
3. Constatando-se que o imóvel atingido pela constrição judicial não pertence ao patrimônio do devedor, tendo sido alienado muito tempo antes do registro da penhora e da distribuição da ação de cobrança ajuizada pelo embargado-credor em desfavor do embargado-devedor, correta a determinação de desconstituição da penhora.
4. Em sede de embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios (Súmula 303 do STJ).
5. Contudo, ao defender a manutenção da penhora sobre o imóvel sabendo que, apesar de inalterada a matrícula imobiliária do bem, ele já havia sido alienado a terceiros, o embargado-credor atrai para si o ônus da sucumbência, mitigando o teor da Súmula 303 do STJ, consoante entendimento pacificado pelo Tribunal da Cidadania (REsp 1.452.840/SP).
6. No caso, a sentença aplicou o princípio da causalidade sem se atentar para o fato de o embargado-credor ter oferecido resistência ao pleito, o que na verdade atrai a incidência do princípio da sucumbência. Cuidando-se de questão de ordem pública, cumpre a esta Corte de Justiça redistribuir o arbitramento dos encargos de sucumbência ex officio, o que não implica em reformatio in pejus. Precedentes.
7. Apelação desprovida. Sentença reformada ex officio quanto ao arbitramento dos encargos de sucumbência.